Tribunal: TJPA
Processo: 0011952-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011952-28.2013.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO LUIS SANTOS MELO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por mutuário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo com alienação fiduciária, celebrado em 60 parcelas mensais de R$ 702,73, no valor total financiado de R$ 42.163,80. O apelante alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros, cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, irregularidade de tarifas bancárias e descaracterização da mora, requerendo a reforma integral da sentença e a restituição dos valores pagos a maior.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado no âmbito do Sistema Financeiro Nacional; (iii) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iv) verificar se as tarifas bancárias impugnadas são ilegais ou abusivas; e (v) definir se as alegadas ilegalidades contratuais descaracterizam a mora do devedor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano, conforme a Súmula 596/STF, e a revisão da taxa pactuada exige comprovação cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

4.

A taxa de juros remuneratórios contratada, de 1,53% ao mês e 19,99% ao ano, não revela abusividade quando inferior à taxa média de mercado indicada pelo BACEN para financiamento de veículos por pessoas físicas, de 1,76% ao mês.

5.

O mutuário não comprova discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, razão pela qual não satisfaz o ônus de demonstrar a abusividade alegada.

6.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nas operações do Sistema Financeiro Nacional pela MP nº 2.170-36/2001, mantida em vigor pelo art. 2º da EC nº 32/2001.

7.

O art. 591 do Código Civil não revoga a disciplina especial aplicável às instituições financeiras, de modo que a capitalização mensal de juros em contrato bancário é válida quando pactuada de forma clara.

8.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a contratação da taxa efetiva anual, nos termos do entendimento firmado pelo STJ.

9.

A comissão de permanência é admitida no período de inadimplemento, desde que contratada e cobrada de forma isolada, sem cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária.

10.

A alegação genérica de cobrança cumulada de comissão de permanência não autoriza a revisão contratual quando o devedor não indica cláusula específica, não transcreve o trecho contratual pertinente e não demonstra concretamente o impacto financeiro da suposta irregularidade.

11.

A tarifa de cadastro e o registro de contrato são admitidos conforme a orientação firmada pelo STJ nos Temas 958 e 972, e a tarifa de avaliação do bem e os serviços de terceiros não se mostram irregulares sem prova concreta de abusividade ou ausência de efetiva prestação.

12.

A ausência de demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais impede a descaracterização da mora do devedor, que permanece responsável pelos efeitos do inadimplemento das obrigações regularmente assumidas.

13.

A manutenção integral da sentença de improcedência autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, preservada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário somente é revista quando o mutuário comprova, de forma cabal, abusividade relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A capitalização mensal de juros é válida em contrato bancário do Sistema Financeiro Nacional quando pactuada de forma clara, inclusive pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A comissão de permanência pode ser cobrada no período de inadimplemento desde que não seja cumulada com encargos de igual natureza. 4. A alegação genérica de abusividade contratual não descaracteriza a mora quando o devedor não demonstra concretamente a irregularidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 22.626/1933; CDC, art. 51, § 1º; CC, art. 591; MP nº 2.170-36/2001; EC nº 32/2001, art. 2º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 472; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 2.236.067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2023, DJe 29.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.231.350/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, Temas 33, 958 e 972.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de
apelação
cível interposta por
Alberto Luis Santos Melo,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, ajuizada em desfavor do Banco BV Financeira S.A. (atual Banco Votorantim S.A.).

O contrato, objeto da lide, refere-se ao financiamento de veículo automotor (VW/Gol 1.0, placa JVT 7087, chassi 9BWAA05U89P033965), operacionalizado em 60 parcelas mensais de R$ 702,73, com alienação fiduciária do bem como garantia, sendo o valor total financiado de R$ 42.163,80.

A
sentença
julgou
improcedentes (Id.

16944478)
todos os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Banco, o juízo integrou o julgado para revogar expressamente a liminar anteriormente concedida, mantendo o restante da sentença em todos os seus termos (Id. 16944493)

O apelante (Id.

16944495), insurge-se contra a sentença arguindo
abusividade dos juros remuneratórios por divergência com a taxa média de mercado apurada pelo BACEN; ilegalidade da capitalização mensal de juros; cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; e descaracterização da mora em razão das ilegalidades apontadas. Postula a reforma integral da sentença e a restituição dos valores pagos a maior.

As contrarrazões (Id. 16944499) foram apresentadas pelo Banco Votorantim S.A., pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório

VOTO

A controvérsia recursal
centra-se em aferir se a sentença de improcedência merece reforma, diante das alegações do apelante de que o contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira apelada encerra cláusulas abusivas relativas às taxas de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros e à comissão de permanência, bem como se a mora do devedor restou descaracterizada.

O apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva, por estar em desconformidade com os limites legais e com a taxa média de mercado praticada para operações similares.

Sem razão, contudo.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de 12% ao ano do Decreto-Lei nº 22.626/33 (Súmula 596/STF). A revisão da taxa pactuada exige que o mutuário comprove, de forma cabal, que o percentual contratado é significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações equivalentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2236067 RS 2022/0340012-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

No caso, a taxa pactuada é de 1,53% a.m. (19,99% a.a.), com CET de 28,31% a.a. O banco demonstrou, com dados do BACEN, que a taxa média de mercado para financiamento de veículos por pessoas físicas era de 1,76% a.m. - superior à taxa contratada. O apelante não produziu prova alguma de discrepância. Afastada a abusividade.

O apelante sustenta que a capitalização mensal dos juros (anatocismo) seria ilegal, por força do art. 591 do Código Civil de 2002, que limitaria a capitalização à periodicidade anual, com a consequente revogação da Medida Provisória 2.170-36/2001.

A tese não merece acolhida.

A MP nº 2.170-36/2001 autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações do SFN e permanece em vigor por força do art. 2º da EC 32/2001.

O art. 591 do Código Civil não a revogou, por tratar-se de lei especial.

A matéria é pacificada:

(...)
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(...)

(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol . 228 p. 277)

Súmula 541/STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Desse modo, a capitalização mensal dos juros, no âmbito do contrato bancário em tela, é juridicamente válida, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

Quanto a
comissão de permanência
é encargo admitido pela jurisprudência do STJ no período de inadimplemento, desde que contratada e observados os limites legais. Sua cobrança não é ilícita por si só; vedada é apenas a cumulação com encargos de igual natureza, como juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. DECOTE DESTAS VERBAS E MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, uma vez prevista comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios durante o período de inadimplência do devedor, aquela deve ser preservada, desde que circunscrita à soma da taxa de juros remuneratórios contratada, dos juros de mora de 1% ao mês e da multa contratual de 2%, decotando-se as demais cobranças resultantes da inexecução contratual.
2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2231350 RJ 2022/0328502-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Nesse sentido, a Súmula 472 do STJ estabelece que a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso, embora o apelante sustente a cobrança cumulada da comissão de permanência, não indicou a cláusula contratual específica, não transcreveu o trecho correspondente nem demonstrou, de forma concreta, o impacto financeiro da alegada abusividade.

A mera alegação genérica de cobrança indevida não basta para justificar a revisão contratual ou a reforma da sentença.

Assim, embora correta a tese abstrata de impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, não houve demonstração concreta de que tal cumulação tenha ocorrido no contrato em exame.

Por isso,

a sentença deve ser mantida.

O apelante, prossegue sustentando que as alegadas ilegalidades contratuais descaracterizariam sua mora, o que afastaria os encargos moratórios e a eventual negativação de seu nome.

A tese não prospera.

A descaracterização da mora do devedor somente ocorre quando a ilegalidade da cobrança for comprovada de forma cabal, tornando ilíquida a prestação contratual. Não havendo demonstração de qualquer abusividade nas cláusulas do contrato, conforme reconhecido ao longo deste voto, não há como afastar os efeitos da mora do apelante, que deixou de adimplir as obrigações contratuais regularmente assumidas.

Mantida, portanto, a mora do apelante e, por via de consequência, a improcedência dos pedidos revisional e indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em favor do apelante, beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026